Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INDEFERIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEMANDA CONSUMERISTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O chamamento ao processo, previsto no art. 130 do CPC, não se aplica às relações de consumo, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e o disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). ( )” (Acórdão 1990459, 0701441-09.2024.8.07.0019, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.